Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711608-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CEZAR VIGLIONI APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Julio Cezar Viglioni contra sentença (ID 17965485) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0711608-81.2020.8.07.0001 ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do arts. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais (ID 17965488), o apelante narra ter ajuizado ação de indenização por danos materiais contra o Banco do Brasil S.A. por má-gestão de sua conta vinculada ao Pasep. Aduz que o Juízo de origem determinou a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Alega que, ante a dificuldade de contato com seu patrono para envio dos documentos solicitados pelo Juízo, requereu a dilação do prazo para cumprir a determinação de emenda. Contudo, assevera que a magistrada de origem proferiu sentença, indeferindo a petição inicial, “sem antes dar a chance da parte Autora se manifestar quanto aos documentos solicitados (mesmo pedindo dilação de prazo)”. Argumenta que os documentos para comprovar o pedido de justiça gratuita tinham que ser enviados pelo autor, o qual reside em cidade do interior de Minas Gerais e, devido a pandemia, o acesso a tais documentos ficou difícil e demandava certo tempo. Ressalta que o autor é associado da ANBENE (Associação Nacional dos Beneficiados pela Lei n. 8.878/94 – Lei dos Anistiados) e, “como o autor não tem condições de arcar com as despesas processuais, fez uso dos serviços jurídicos prestados pela respectiva Associação”, motivo pelo qual a ação foi protocolada no TJDFT. Ademais, assevera que a prematura extinção do feito ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8o do CPC). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a r. sentença, com subsequente retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de conferir regular andamento ao feito. Contrarrazões apresentadas pelo réu no ID 17965667, nas quais suscita preliminar de inépcia da peça recursal, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, por não ter rebatido a fundamentação apresentada na sentença. Propugna pela manutenção da sentença recorrida. Decisão desta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor (ID 18131691) e, na forma do art. 101, § 2o, do CPC, fixou o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo correspondente, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do mesmo estatuto processual. Preparo recolhido (IDs 18553455 e 18553456). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16). O referido incidente foi instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito da Justiça distrital da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam discutidas a má-gestão dos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Assim, a hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se a decisão de suspensão: Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;